Tribunal: TJSP
Processo: 1003367-08.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade Civil. Danos morais. Queda em estabelecimento comercial. Sentença de procedência. Insurgência da autora. "Quantum" indenizatório adequadamente estabelecido. Juros de mora, contudo, que devem incidir a partir do evento, nos termos da Súmula 54 do STJ. Recurso parcialmente provido.